Tribunal: TJES
Processo: 5009631-94.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009631-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANA CRISTINA GOMES DE SOUZA
RECORRIDO: CONSULTA SIM CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS DE SERRA LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR RISCO DE PERDA DO FETO. RELATO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. FATO NÃO COMPROVADA. FALHA DO SERVIÇO MÉDICO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009631-94.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ALANA CRISTINA GOMES DE SOUZA

RECORRIDOS: CONSULTA SIM CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS DE SERRA LTDA, DANIEL GONCALVES LEAL ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: LETICIA PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR RISCO DE PERDA DO FETO. RELATO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. FATO NÃO COMPROVADA. FALHA DO SERVIÇO MÉDICO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, CF/1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por ALANA CRISTINA GOMES DE SOUZA em face de CONSULTA SIM CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS DE SERRA LTDA e DANIEL GONCALVES LEAL ARAUJO.

Narra a demandante, em síntese, que se encontra grávida, tendo apresentado, no dia 20/02/2024, forte hemorragia e dores locais, motivo pelo qual buscou atendimento em uma maternidade, oportunidade em que solicitada, em caráter de urgência, a realização de uma ultrassonografia. Diante disso, alega que manteve contato com a primeira demandada, conseguindo um encaixe para a realização de tal exame, comparecendo ao local, chorando e temendo pela situação do feto, ante a possibilidade dele se encontrar sem vida.

Acrescenta que a ultrassonografia foi efetuada pelo segundo réu, o qual, ao final da avaliação, perguntou à requerente se aquele era o seu primeiro filho, sendo-lhe respondido que não. Em seguida, destaca que o médico requerido indagou a idade do seu outro filho, sendo-lhe informado de que este conta com 8 (oito) meses de vida. Neste instante, afirma que o especialista, em tom de deboche e intimidade, falou a seguinte frase: “Você gosta hein?”, o que lhe deixou fortemente constrangida, uma vez que considerou tal conduta uma invasão à sua privacidade, além de ser inadequada e desrespeitosa, pois já se encontrava abalada, em virtude da possibilidade de perda do bebê.

Ademais, salienta que, ao chegar à sua residência, ainda chorosa e chateada com o atendimento recebido, contou os fatos para a sua genitora, a qual entrou em contato com a primeira suplicada, que destacou que a situação seria avaliada, desculpando-se pelo ocorrido.

Por fim, aponta que a conduta do médico demandado lhe causou humilhação, constrangimento e angústia, uma vez que já se encontrava com o estado emocional perturbado pela intercorrência na gestação.

Nessa esteira, requer a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua defesa, a primeira demandada suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, haja vista a ausência de responsabilidade pelo ato praticado pelo médico corréu.

No mérito, sustenta que a demandante, quando procurou a clínica para realização do exame de imagem em questão, não apresentava quadro de hemorragia, conforme documentos trazidos pela própria paciente aos autos.

A par disso, aponta que as perguntas formuladas pelo segundo demandado, acerca do número de filhos da requerente e a diferença de idade entre as gestações, eram necessárias para a realização de cálculo de risco de eclâmpsia.

Ressalta, ainda, que diante das respostas da autora, o profissional comentou que a sua esposa também se encontrava em sua segunda gestação, bem como que o seu primeiro filho, assim como o da paciente, tinha 8 (oito) meses de vida, sendo eles, de igual maneira, animados com filhos.

Nessa toada, afirma que não foi praticado ato ilícito pelo corréu apto a ensejar sua responsabilização civil, impondo-se, assim, a improcedência da pretensão autoral.

Por seu turno, o segundo suplicado apresentou sua contestação no ID 43765565, na qual esclarece que as perguntas por ele formuladas durante o atendimento da postulante não tinham a menor intenção de investigar e invadir a vida privada da paciente, mas, em verdade, faziam parte da sua anamnese, uma vez que as informações ali obtidas eram necessárias ao cálculo de risco de trissomias fetais e de pré-eclâmpsia, conforme protocolo desenvolvido por renomado médico da área de medicina fetal, Dr. Kipros Nicolaides, da “Kings College”, de Londres, na Inglaterra. Neste contexto, relata que, após a resposta da paciente, comentou que o intervalo entre as gestações era o mesmo da sua esposa, manifestando que a autora “era animada a ter filhos igual a ele”, sem expressar qualquer julgamento pejorativo quanto ao fato dela ter 02 (dois) filhos em curto espaço de tempo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 10278390):

Ante todo o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral.

Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10278394), suscitando, a reforma da sentença, já que passou por grande constrangimento com o comentário ofensivo do médico, em um momento em que passava por situação que poderia causar a perda do bebê. Requer a reforma para que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões apresentadas por DANIEL GONÇALVES LEAL ARAÚJO ao ID 10278397, objetivando a manutenção da sentença. Contrarrazões não apresentadas pela clínica.

É o relatório do essencial.
DECIDO
.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, já que, intimada do despacho, a autora comprovou sua hipossuficiência (id. 10546159).

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probandi (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, a parte autora deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito..

In casu, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que a autora/recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar, minimamente, a prática de ato ilícito pela parte requerida.

Conforme relatado, a autora alega que chegou à clínica com quadro de urgência e, ao ser questionada pelo médico qual era a idade do seu filho, com a resposta “8 (oito) meses”, recebeu de volta a resposta: “Você gosta hein?”, proferida dentro do consultório. Afirma que ficou constrangida com o comentário e que a conduta configura falha da prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

O ponto nodal é saber se o comentário feito pelo médico, após a paciente responder sobre o intervalo entre seus filhos, teve a conotação por ela alegada na petição inicial, a fim de configurar o constrangimento e a humilhação alegados.

Cumpre registrar, de início, que o
desrespeito a mulheres grávidas, parturientes e puérperas por parte de profissionais de saúde, seja verbal, física ou sexual, é considerado como violência obstétrica e, consequentemente, configura falha da prestação do serviço.

Ocorre que, no presente caso, entendo que não restou comprovada a prática da violência obstétrica.

Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial, dos depoimentos colhidos em audiência, verifico que as perguntas referentes a existência de outro filho e intervalo entre eles fazem parte do protocolo de atendimento da paciente, devido ao quadro clínico apresentado no momento do exame, a fim de que o médico avaliasse o histórico da paciente.

O comentário posterior supostamente feito pelo médico, ao saber sobre o pequeno intervalo entre os filhos, não teve a conotação imprimida pela paciente, tendo sido mencionado pelo médico requerido e pela testemunha Maria Del Carmen Pinaya,
assistente de sala que presenciou o exame
, que ele comparou com sua própria esposa, afirmando que teve filhos com mesmo intervalo, sem dar tom pejorativo ao evento.

Sendo esse o contexto, entendo ser caso de manter a sentença de improcedência.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. No entanto, suspendo a exigibilidade das verbas, diante do deferimento da AJG.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)